Tribunal: TJMT
Processo: 1031041-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031041-10.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031041-10.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1031041-10.2022.8.11.0003

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Onorio Goncalves da Silva Junior

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031041-10.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1031041-10.2022.8.11.0003

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Onorio Goncalves da Silva Junior

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Revisão de Faturas de Consumo de Energia Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecedente
.

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis
.

Sentença
(Id. 175366746)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando a revisão das faturas referentes ao período compreendido entre 2020 e 2022, e condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais
.

Acórdão
(Id. 187239656): conheceu do recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e negou-lhe provimento mantendo a sentença em seus próprios fundamentos.

Embargos de Declaração
(Id 188290669):

embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031041-10.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1031041-10.2022.8.11.0003

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Onorio Goncalves da Silva Junior

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

contra o Acórdão de Id no 187239656, exarado por esta Colenda Turma Recursal, que, por unanimidade de votos, negou-lhe provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios a base de
15% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa
”

Quando o correto é: “
honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)

sobre o valor corrigido da condenação
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)

sobre o valor corrigido da condenação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024